Tribunal: TJMT
Processo: 1037015-50.2018.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037015-50.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRES IRMAOS ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 15.046.287/0001-68 (APELANTE), LUCIANO ANDRE FRIZAO - CPF: 264.478.118-30 (ADVOGADO), PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO - CPF: 570.227.551-91 (APELADO), DIEGO CASTRO DE MELO - CPF: 019.720.761-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À MONITÓRIA – AÇÃO MONITÓRIA – PRAZO PRESCRICIONAL – CINCO ANOS -

AUSENCIA DE ASSINATURA DE UM DOS SOCIOS – AUSÊNCIA DE NULIDADE -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp n. 1.094.571/SP.

“O prazo para ajuizamento de ação monitória, em face do emitente de cheque sem força executiva, é de cinco anos e conta-se do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, consoante Súmula 503 do STJ. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70042367540, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 29/05/2014)

A cártula foi assinada em 31/10/2013 (ID. 187703544 - Pág. 1), por sua vez, a ação foi distribuída em - 26/10/2018, menos de 05 (cinco) anos, não havendo que se falar em prescrição.

O fato do cheque ter sido assinado por apenas um dos sócios da empresa não invalida o título, essa situação é
interna corporis
, não sendo oponível ao terceiro de boa fé.

Eventual reconhecimento da nulidade do cheque favoreceria a empresa recorrente, circunstância que encontra óbice no princípio do “
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
”

corolário da lealdade processual e da boa-fé subjetiva, segundo o qual a parte não pode se beneficiar da sua própria torpeza.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA
contra sentença proferida na “AÇÃO MONITÓRIA” onde litiga com
PEDRO LUIZ ARAUJO FILHO
.

A sentença recorrida rejeitou os embargos monitórios, e julgou procedente a pretensão inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, em relação ao cheque objeto da demanda, no valor originário de R$60.000,00 (sessenta mil reais).

O Apelante, sob ID. 187703617, alega que, embora a ação tenha sido ajuizada como "ação monitória", na verdade, possui elementos característicos de uma ação de locupletamento, prevista na Lei nº 7.357/85.

Argumenta que o Autor/Apelado não apresentou fundamentação (causa de pedir) que explicasse a origem do cheque prescrito, elemento essencial para o prosseguimento da ação sob o rito ordinário. Dessa forma, entende que o caso deve seguir o prazo prescricional de 2 (dois) anos previsto no artigo 61 da Lei nº 7.357/85, aplicável à ação de locupletamento.

Sustenta, ainda, que a sentença equivocou-se ao afirmar que “
o simples fato de haver irregularidade na assinatura da cártula – consistente na ausência da assinatura dos dois sócios –, não é apto, por si só, a demonstrar a inexistência de relação jurídica subjacente à emissão do título
”.

Alega que a procedência da ação desconsidera a boa-fé objetiva, na modalidade “
tu quoque
”.

Afirma que os documentos apresentados confirmam que a administração da empresa é exercida de forma conjunta pelos sócios Carlos Eduardo Avalone e Marcelo Avalone, sendo necessária a assinatura de ambos em todos os cheques emitidos.

Relata que durante a instrução apresentou prova documental demonstrando que o contrato social da empresa exige a assinatura conjunta de ambos os sócios para a validade dos cheques (Num. 18566961, pág. 9). No caso específico do cheque em questão, o recorrente alega que o documento foi extraviado antes de completar as assinaturas necessárias.

Ressalta que, diante da irregularidade na emissão, o cheque não pode ser admitido como prova escrita com eficácia executiva contra a empresa requerida, que é titular da conta bancária. Consequentemente, alega que a inexigibilidade do título impede a obrigação de pagamento da quantia descrita no cheque.

Ao fim, requer seja reconhecida a prejudicial de mérito de prescrição. Subsidiariamente, requer o provimento do recurso para que a ação monitória seja julgada improcedente.

Contrarrazões sob ID. 187703620.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se a demanda de AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por PEDRO LUIZ ARAÚJO FILHO, ora apelado, em desfavor de TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA, ora apelante, pretendendo, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o recebimento da importância atualizada de R$ 128.119,35 (cento e vinte e oito mil e cento e dezenove reais e trinta e cinco centavos).

Acerca da prejudicial de mérito de prescrição, suscitada no apelo, há que se registrar que o cheque prescrito pode ser cobrado pela via da ação monitória, como sumulou o e. STJ: “
Súmula 299: É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito
”.

O prazo para ajuizamento de ação monitória com base em cheque é de cinco anos por constituir dívida líquida, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Corroborando, o e. STJ consolidou o entendimento de que o prazo para ajuizamento da ação monitória de cobrança de cheque sem força executiva é quinquenal e conta do dia subsequente à data de emissão constante da cártula:

“Súmula 503: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face de emitente de cheque sem força executiva é qüinqüenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula.”

Portanto, ao contrário do alegado no recurso, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos e não 2 (dois) anos.

Nesse contexto, considerando que a cártula foi assinada em 31/10/2013 (ID. 187703544 - Pág. 1) e a ação foi distribuída em 26/10/2018, antes do decurso do prazo mencionado, não há que se falar em prescrição.

Logo,
rejeito
a prejudicial e passo ao exame do mérito.

A teor do disposto no art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Na ação monitória de cheque prescrito
não se indaga a causa subjacente ou da origem da dívida
, face à autonomia do cheque, conforme se vê no julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia nº 1094571/ SP, que proclamou:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO MONITÓRIA APARELHADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: Em ação monitória fundada em cheque prescrito, ajuizada em face do emitente, é dispensável menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula. 2. No caso concreto, recurso especial parcialmente provido. (REsp 1094571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 04/02/2013, DJe 14/02/2013 g.n.)

Isto porque, o cheque goza das características da autonomia e literalidade, valendo pelo que nele está escrito.

Tendo como característica básica a autonomia, o cheque desvincula-se da causa que lhe deu origem sendo, portanto, autônomo em relação a ela, desse modo, são imponíveis as exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, em caso de endosso do título.

Nessas circunstâncias,
o fato do cheque ter sido assinado por apenas um dos sócios da empresa não invalida o título
, pois essa situação é considera interna corporis, não sendo oponível ao terceiro de boa fé.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. PESSOA JURÍDICA. AUSENCIA DE ASSINATURA DE UM DOS SOCIOS. NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO. ALEGAÇÃO AFASTADA. 1. No caso,
o contrato foi firmado unicamente por um dos dois sócios da empresa, no entanto, inexistindo vedação contratual nesse sentido, não há falar em nulidade do título, pois o sócio agiu na qualidade de representante legal da empresa. Sentença mantida.
(...)
(TJ-RS - AC: 70079672879 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 13/03/2019, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/03/2019).

Registra-se que o eventual reconhecimento da nulidade do cheque em discussão favoreceria a empresa recorrente, circunstância que encontra óbice no princípio do “
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
”, corolário da lealdade processual e da boa-fé subjetiva, segundo o qual a parte não pode se beneficiar da sua própria torpeza.

Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, mera irregularidade na assinatura da cártula “
não é apto, por si só, a demonstrar a inexistência de relação jurídica subjacente à emissão do título, máxime porque a requerida admitiu que um dos sócios assinou o cheque em questão
” – sic ID 187703616.

Somado a isso, observa-se que o Apelante se limitou a apresentar com os embargos monitórios um boletim de ocorrência (ID 187703566) para demonstrar o suposto furto do cheque, o qual foi registrado dias após o suposto fato, e sequer acostou aos autos eventual comunicação da instituição financeira, ônus que lhe cabia (art. 373, I, do Código de Processo Civil).

Logo, a pretensão do Apelante não merece guarida, sendo evidente a necessidade de manutenção da sentença atacada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Por consequência,
majoro
os honorários advocatícios para o importe de 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024